Tribunal: TJPA
Processo: 0073485-60.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073485-60.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOELSON FARINHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POLICIAL MILITAR.

Tese de

Ato NuLO. NÃO configuradA.
INAPLICABILIDADE DO BOLETIM Nº 210/2010 AOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR.
impossibilidade DE
REINTEGRAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar a
sentença que declarou nulo o ato administrativo de demissão do Apelado e determinou a sua reinclusão aos quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, restaurando o seu status quo ante, retroagindo-se os efeitos à data de sua exclusão.

2-A alegação do Apelado consiste na nulidade do ato administrativo que decretou sua demissão a pedido, uma vez que na ocasião em que requerera sua demissão, estava acometido de estresse profundo e depressão motivada por circunstâncias fáticas desfavoráveis em sua vida pessoal e profissional.

3-Referidas circunstâncias fáticas desfavoráveis decorreriam das constantes ameaças anônimas a sua vida e a de seus familiares, bem como, da invasão de sua residência por indivíduos armados, quando exercia a função de Vice-Diretor do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, afetando seu discernimento no momento em que requereu a sua demissão.

4-A nulidade defendida pelo Apelado em sua ação, configurar-se-ia em razão de que, mesmo diante de mencionadas condições, não fora submetido à avaliação perante a Junta Regular de Saúde da Instituição Militar, violando o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010, invalidando o processo administrativo demissionário.

5-Dos autos, observa-se que o Juízo de primeiro
a quo
entendeu que não houve a observância do devido processo legal do ato de demissão, em razão do apelado não ter sido submetido a avaliação perante a Junta Regular de Saúde da Instituição Militar, reconhecendo a nulidade do ato administrativo demissionário, entendendo ser aplicável o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010 tanto às praças como aos oficiais.

6-Contudo, da Lei Estadual nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, constata-se que os procedimentos de licenciamento e de demissão são distintos, sendo que a demissão aplica-se aos oficiais cujo procedimento encontra-se disposto no artigo 114, I e artigo 115 da Lei 5.251/85, cabendo o licenciamento aos praças. A lei diferencia a forma de desligamento dos praças e a dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

7-Desta forma, a concessão de licenciamento do serviço ativo solicitada pelo praça depende das normas expedidas pelo Comandante Geral. Por sua vez, o oficial possui a prerrogativa de requerer a sua demissão, que será concedida, independente de autorização do Comando Geral, mediante simples requerimento do interessado.

8-A seu turno, o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010 (Id nº 620772 – Págs. 15 e 16), traz determinações considerando a necessidade de se padronizar o procedimento de solicitação de licenciamento a pedido das fileiras da PMPA.

9-O referido Boletim aplica-se exclusivamente às praças, o que não é o caso do Apelado, que ocupava o posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, como bem apontado pelo Ministério Público em seu parecer.

10-No que concerne à alegação do Estado do Pará de que sentença apelada considerou como meio de prova os documentos acostados às fls. 203/210 dos autos (Id nº 620780 – Pág. 27 a Id nº 620781 – Pág. 07), que se referem ao processo de demissão de militar diverso do Apelado, observa-se que na sentença consta que o procedimento adotado para o desligamento do apelado foi o de licenciamento, apontando os documentos em questão.

11-Com efeito, constatado que referidos documentos não se referem ao processo demissionário do Apelado, mas sim a policial diverso e, que o procedimento apto a reger o procedimento administrativo de demissão do militar é diverso do licenciamento, impõe-se a reforma da sentença.

12-
Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora,
tendo a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, vistora, convergido para o voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSILEIDE DA COSTA CUNHA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta
pelo ESTADO DO PARÁ contra
JOELSON FARINHA DA SILVA,
em razão de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº
0073485-60.2015.8.14.0028-PJE
) ajuizada pelo Apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id
620782 - Pág. 17/27):

“3. DO DISPOSITIVO 3.1. PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: a) tornar nulo o ato de demissão (Portaria n. 0418/2008-DP2, de 26 de maio de 2008); b) que seja o autor reincluído aos quadros da Corporação, restaurando-se o seu status quo ante retroagindo-se os efeitos à data de sua exclusão, em haja vista o reconhecimento do direito invocado. c) arbitro honorários de sucumbência, em custas processuais e honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor da causa; Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009- CJRMB). Marabá/PA, 10 de abril de 2015. (...)”

Em suas razões recursais (Id 620783 - Pág. 1), o Estado impugna os documentos juntados às fls. 203/210 (Id 620780 - Pág. 27 a 620781 - Pág. 7) sob a alegação de que não se enquadra como documento novo previsto no art. 435 do CPC, uma vez que os documentos datam de 27.11.2014, de forma que já existiam à data do ajuizamento da ação pelo Apelado (17.11.2015) e que não fora apresentado justificativa razoável a sua juntada posterior, pelo que o Estado requer o seu desentranhamento dos autos.

Afirma que o juízo ao avaliar a prova dos autos entendeu que o procedimento adotado para o Apelado foi o licenciamento apontando os documentos de fls. 203/210, contudo, referidos documentos não dizem respeito ao processo de demissão do Apelado, mas sim do militar Júlio Paixão da Silva.

Sustenta a ausência de provas da incapacidade absoluta do Apelado que subsidia o pedido de nulidade do pedido de demissão, sendo que as doenças diagnosticadas em laudo médico não são suficientes para concluir a incapacidade civil do Apelado.

Aduz que a sentença se sustenta em norma infralegal contida no Boletim Geral da Polícia Militar nº 210/2010, que é aplicável exclusivamente às praças. Defende a existência de diferença entre a forma de desligamento das praças e dos oficiais da Polícia Militar, sendo a demissão a pedido uma prerrogativa dos oficiais e o licenciamento a pedido, das praças.

Alega que a corporação militar sequer poderia impor condições como as previstas no Boletim Geral da Polícia Militar nº 210/2010, para a demissão dos oficiais, sob pena de frontal desrespeito ao Estatuto dos Policiais Militares, de forma que a demissão voluntária por meio de simples requerimento é um direito potestativo.

Assevera, em caso de eventual condenação, a impossibilidade de pagamento de remuneração, vantagens ou equiparação de tempo de serviço sem a realização da devida contraprestação.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento da Apelação, com a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id 620784), pugnando pela manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 1306726).

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA (RELATORA):

Conheço da Remessa Necessária e da Apelação vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-los.

A questão reside em verificar a
sentença que declarou nulo o ato administrativo de demissão do Apelado e determinou a sua reinclusão aos quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, restaurando o seu status quo ante, retroagindo-se os efeitos à data de sua exclusão.

A alegação do Apelado consiste na nulidade do ato administrativo que decretou sua demissão a pedido, uma vez que na ocasião em que requerera sua demissão, estava acometido de estresse profundo e depressão motivada por circunstâncias fáticas desfavoráveis em sua vida pessoal e profissional.

Referidas circunstâncias fáticas desfavoráveis decorreriam das constantes ameaças anônimas a sua vida e a de seus familiares, bem como, da invasão de sua residência por indivíduos armados, quando exercia a função de Vice-Diretor do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, afetando seu discernimento no momento em que requereu a sua demissão.

A nulidade defendida pelo Apelado em sua ação, configurar-se-ia em razão de que, mesmo diante de mencionadas condições, não fora submetido à avaliação perante a Junta Regular de Saúde da Instituição Militar, violando o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010, invalidando o processo administrativo demissionário.

Dos autos, observa-se que o Juízo de primeiro
a quo
entendeu que não houve a observância do devido processo legal do ato de demissão, em razão do apelado não ter sido submetido a avaliação perante a Junta Regular de Saúde da Instituição Militar, reconhecendo a nulidade do ato administrativo demissionário, entendendo ser aplicável o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010 tanto às praças como aos oficiais.

Contudo, da Lei Estadual nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, constata-se que os procedimentos de licenciamento e de demissão são distintos, sendo que a demissão aplica-se aos oficiais cujo procedimento encontra-se disposto no artigo 114, I e artigo 115 da Lei 5.251/85, cabendo o licenciamento aos praças.

Os dispositivos, abaixo transcritos da Lei Estadual nº 5.251/85, corroboram o entendimento de que a lei diferencia a forma de desligamento dos praças e a dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, senão vejamos:

ART. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

IV - Nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação específica:

(...)

q) -
A demissão e o licenciamento
voluntários;

(...)

Art. 114 - A demissão na Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:

I - A pedido;

II - Ex-offício.

(...)

Art. 115 -
A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado
:

(...)

Art. 120 -
O licenciamento
do serviço ativo,
aplicado somente às praças
, se efetua:

I - A pedido;

II - Ex-offício.

§ 1° -
O licenciamento a pedido poderá ser concedido às praças de acordo com as normas baixadas pelo Comandante Geral
.

§ 2° - O licenciamento ex-offício será aplicado às praças:

I - Por conveniência do serviço;

II - A bem d disciplina;

III - Por conclusão de tempo de serviço.

§ 3° - O Policial-Militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

§ 4° - O licenciado ex-offício a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na Lei do Serviço Militar.

Desta forma, a concessão de licenciamento do serviço ativo solicitada pelo praça depende das normas expedidas pelo Comandante Geral. Por sua vez, o oficial possui a prerrogativa de requerer a sua demissão, que será concedida, independente de autorização do Comando Geral, mediante simples requerimento do interessado.

A seu turno, o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010 (Id nº 620772 – Págs. 15 e 16), traz determinações considerando a necessidade de se padronizar o procedimento de solicitação de licenciamento a pedido das fileiras da PMPA, senão vejamos:

BG nº 210 – 19 NOV 2010

(...)

DETERMINAÇÃO:

Aos Comandantes de unidades, Diretores e demais Órgãos subordinados:

Considerando a necessidade de se padronizar o procedimento de solicitação de licenciamento a pedido das fileiras da PMPA;

Considerando ainda que se faz necessário garantir uma melhor transparência, legalidade e legitimidade ao processo de licenciamento a pedido de policiais militares da Corporação, evitando-se dúvidas a respeito da real vontade do solicitante, determino que:

1) O Policial Militar que desejar solicitar seu
licenciamento
da PMPA deverá ser encaminhado, através de ofício, por intermédio de seu Comandante imediato, à Junta Regular de Saúde, com o escopo de ser avaliado
para fins de licenciamento
;

2) O requerimento que solicitar o
licenciamento
deverá ter a firma do solicitante reconhecida em cartório e instruído com o laudo da JRS. Deverá ainda, ser assinado por duas testemunhas, militares ou não, das quais deverão constar nome completo, Registro Geral, CPF e endereço, e assinado por seu comandante imediato, demonstrando dessa forma que tal solicitação está livre de quaisquer vício, coação, simulação, erro ou outro ato de natureza semelhante, que venham a aferir os direitos e garantias do solicitante. (Nota nº 256/2010 -DP/5)

(Grifei)

Desta forma, constata-se que referido Boletim aplica-se exclusivamente às praças, o que não é o caso do Apelado, que ocupava o posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, como bem apontado pelo Ministério Público em seu parecer, senão vejamos:

“Da leitura dos dispositivos legais transcritos acima, se extrai que a legislação traça uma diferença entre a forma de desligamento dos praças e dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará. Enquanto o praça solicita o seu licenciamento do serviço ativo, que poderá ser concedido ou não de acordo com as normas baixadas pelo Comandante Geral, o oficial possui a prerrogativa de requerer a sua demissão, que será concedida, independente de autorização do Comando Geral, mediante simples requerimento do interessado.

Por sua vez, o Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010, regula apenas o

procedimento de solicitação de licenciamento a pedido das fileiras da PMPA, procedimento este, aplicável exclusivamente às praças.

Assim, conclui-se que o apelado, Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, não se submete às regras e condições contidas no Boletim Geral nº 210, de 19/11/2010, uma vez que a demissão voluntária por meio de simples requerimento é um direito potestativo dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

(...)Na confluência do exposto, entendo que deve ser reputado válido o ato administrativo de demissão do apelado, consubstanciado no Decreto de 28 de fevereiro de 2012, publicado no DOE n. 32.106, Caderno I, Página 07, razão pela qual, manifesto-me pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos elencados na exordial.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público de 2º grau, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de Apelação, devendo ser reformada integralmente a sentença, nos termos da fundamentação ao norte.”

Ademais, no que concerne à alegação do Estado do Pará de que sentença apelada considerou como meio de prova os documentos acostados às fls. 203/210 dos autos (Id nº 620780 – Pág. 27 a Id nº 620781 – Pág. 07), que se referem ao processo de demissão de militar diverso do Apelado, observa-se que na sentença consta que o procedimento adotado para o desligamento do apelado foi o de licenciamento, apontando os documentos em questão, senão vejamos trecho da sentença:

“É fato que o autor à época era oficial das fileiras da polícia militar. É fato que foi demitido a pedido. Entretanto, o procedimento adotado pelo Estado foi o de LICENCIAMENTO (fls. 203/210). O procedimento adotado para os oficiais são os dispostos no artigo 114, I e artigo 115 da Lei 5.251/85, ou seja, a demissão.”

Com efeito, constatado que referidos documentos não se referem ao processo demissionário do Apelado, mas sim a policial diverso e, que o procedimento apto a reger o procedimento administrativo de demissão do militar é diverso do licenciamento, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto e,
na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À
APELAÇÃO
, para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023